Tribunal: CARF
Processo: 19515.723092/2013-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
IRPJ. GLOSA. PREJUÍZO FISCAL. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE SALDO DISPONÍVEL PERÍODOS PRETÉRITOS. REVERSÃO DECORRENTE DE AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE DECISÃO FINAL TRANSITADA EM JULGADO NA VIA ADMINISTRATIVA. VALIDADE.
Na esteira da legislação de regência, cabível a constituição de crédito tributário em razão de glosa de compensação de prejuízo fiscal, por ausência de saldos disponíveis em períodos pretéritos, ainda que decorrente de reversão diante de lançamento tributário ainda pendente de decisão administrativa transitada em julgado.
MULTA DE OFÍCIO. PROCESSO DECORRENTE. APLICABILIDADE.
Não estando presentes umas das hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário prevista no artigo 63 da Lei no 9.430/96, é plenamente exigível a multa de ofício no ato de lançamento do crédito tributário.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RETIFICAÇÃO CONTABILIDADE E AJUSTE BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO APÓS CIÊNCIA DO LANÇAMENTO. SÚMULA CARF. No 33.
A retificação da escrituração fiscal e eventuais ajustes na base de cálculo do imposto devido, promovidos pela contribuinte posteriormente ao início da ação fiscal, in casu, após a lavratura da própria autuação, não tem o condão de produzir os efeitos pretendidos, notadamente exonerar a tributação e/ou penalidades, na linha do disposto no artigo 138 do Código Tributário Nacional, na esteira, ainda, dos preceitos inscritos na Súmula CARF no 33, de observância obrigatória.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
NULIDADE. LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos moldes da legislação de regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do lançamento.
Não se cogita em nulidade por ausência de liquidez e certeza quando a redução dos prejuízos fiscais decorre de compensação de ofício resultante de outro processo administrativo, ainda que não encerrado.
A impugnação suspende a exigibilidade do crédito tributário, impedindo qualquer cobrança direta ou indireta, mas não significa que outros efeitos fiscais não ocorram.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.723092/2013-51
ACÓRDÃO
1101-001.749 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
IRPJ. GLOSA. PREJUÍZO FISCAL. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE SALDO
DISPONÍVEL PERÍODOS PRETÉRITOS. REVERSÃO DECORRENTE DE AUTO DE
INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE DECISÃO FINAL TRANSITADA EM JULGADO NA
VIA ADMINISTRATIVA. VALIDADE.
Na esteira da legislação de regência, cabível a constituição de crédito
tributário em razão de glosa de compensação de prejuízo fiscal, por
ausência de saldos disponíveis em períodos pretéritos, ainda que
decorrente de reversão diante de lançamento tributário ainda pendente de
decisão administrativa transitada em julgado.
MULTA DE OFÍCIO. PROCESSO DECORRENTE. APLICABILIDADE.
Não estando presentes umas das hipóteses de suspensão da exigibilidade
do crédito tributário prevista no artigo 63 da Lei no 9.430/96, é plenamente
exigível a multa de ofício no ato de lançamento do crédito tributário.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
RETIFICAÇÃO
CONTABILIDADE E AJUSTE BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO APÓS CIÊNCIA
DO LANÇAMENTO. SÚMULA CARF. No 33.
A retificação da escrituração fiscal e eventuais ajustes na base de cálculo
do imposto devido, promovidos pela contribuinte posteriormente ao início
da ação fiscal, in casu, após a lavratura da própria autuação, não tem o
condão de produzir os efeitos pretendidos, notadamente exonerar a
tributação e/ou penalidades, na linha do disposto no artigo 138 do Código
Tributário Nacional, na esteira, ainda, dos preceitos inscritos na Súmula
CARF no 33, de observância obrigatória.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
Fl. 2498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.749 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.723092/2013-51
2
NULIDADE. LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de
defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos
formais e materiais do ato administrativo, nos moldes da legislação de
regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em
nulidade do lançamento.
Não se cogita em nulidade por ausência de liquidez e certeza quando a
redução dos prejuízos fiscais decorre de compensação de ofício resultante
de outro processo administrativo, ainda que não encerrado.
A impugnação suspende a exigibilidade do crédito tributário, impedindo
qualquer cobrança direta ou indireta, mas não significa que outros efeitos
fiscais não ocorram.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade do lançamento e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário, nos
termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Efigênio de Freitas Junior (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 2499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.749 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.723092/2013-51
3
COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL, contribuinte, pessoa jurídica de direito privado,
já devidamente qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe, teve contra si
lavrado Auto de Infração, cientificado em 20/12/2013 (F.R. às e-fl. 1.809), exigindo-lhe crédito
tributário concernente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ, decorrente de Glosa
de Compensação Indevida de Prejuízo Fiscal, em face da ausência de saldos de períodos anteriores
passíveis de aproveitamento, em relação ao ano-calendário 2010, conforme peça inaugural do
feito, às e-fls. 1.806/1.810, Termo de Constatação e Verificação Fiscal, de e-fls. 1.802/1.805, e
demais documentos que instruem o processo.
Com mais especificidade, a presente autuação decorreu dos seguintes fatos
constantes do TVF e Acórdão recorrido, in verbis:
“[...]
1. Da Autuação
1.1. Conforme relato de fls 1802/1805, a Companhia Siderúrgica Nacional
teria realizado compensação indevida, no ano de calendário de 2010, de prejuízo
fiscal no montante de R$ 28.029.785,16. A referida compensação foi tida como
incorreta em função da ausência de saldos de períodos anteriores passíveis de
aproveitamento.
1.2. Em síntese, os fundamentos e fatos que sustentam a autuação foram
assim descritos:

a diferença que resultou na ausência de saldo a compensar, em 2010,
decorreu: (a) da utilização, no ano de 2009, do valor de prejuízo fiscal no
montante de R$ 276.557.583,82 para amortização de parcelamento; e
(b) das autuações formalizadas nos processos administrativos
18471.004051/2008-95 e 16682.720452/2011-81;

O primeiro dos processos acima já possui decisão do Carf (acórdão 1103-
00.734) e o segundo deles, já julgado pela DRJ-RJ, ainda aguarda
apreciação do referido órgão revisor.

O PA 18471004051/2008-95 tem como objeto glosa de compensação
entre lucro e prejuízo fiscal realizada no ano de 2005. A insuficiência de
saldos a compensar foi nele motivada em função da reversão de
prejuízos fiscais apurados em períodos anteriores, conforme PAs
18471.002809/2003-46, 18471.000331/2003-10, 18471.002627/2003-
75, 18471.000381/2003-05 e 18471.001473/2006-47. Desta forma, o
acórdão proferido pelo CARF nos autos daquele primeiro processo
consolida e interpreta todo o histórico de compensações da interessada,
até 2005.

As informações registradas pela interessada, em seu Lalur, para os anos
de 2008 a 2010, são coincidentes com aquelas informadas nas respecti
Fl. 2500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.749 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.723092/2013-51
4
coerente com o acórdão proferido pelo CARF para o PA
18471004051/2008-95, que consolida e interpreta todo o histórico de
compensações da interessada;

Tendo em vista as bases de cálculo informadas espontaneamente em
DIPJ e no LALUR, as decisões administrativas já proferidas para os PAs
18471.004051/2008-95 e 16682.720452/2011-81, e, ainda, a utilização,
no ano de 2009, de prejuízo fiscal no montante de R$ 276.557.583,82
para amortização de parcelamentos, a interessada possuía, em 2010, um
saldo disponível de R$ 47.041.666,32. Como efetivamente compensou
R$ 75.071.451,48, a diferença (R$ 28.029.785,16) foi considerada
compensação indevida.

O quadro abaixo resume os valores considerados.

[...]”
Após regular processamento, a contribuinte apresentou impugnação, de e-fls.
1.827/1.844, a qual fora julgada improcedente pela 6a Turma da DRJ no Rio de Janeiro/RJ, o
fazendo sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 12-81.589, de 19 de maio de 2016,
de e-fls. 2.350/2.361, com a seguinte ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2010
PREJUÍZOS FISCAIS. COMPENSAÇÃO. GLOSA
Cabível a glosa da compensação realizada quando resta comprovada ausência de
saldo disponível.
PAF. PAGAMENTO.
A parcela do lançamento não contestada é definitiva, cabendo a cobrança
imediata do crédito tributário correspondente, com o aproveitamento dos
pagamentos já comprovadamente realizados.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido”
Fl. 2501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.749 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.723092/2013-51
5
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, de e-fls. 2.371/2.391,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Preliminarmente, pretende seja decretada a nulidade do feito, por entender que a
autoridade lançadora, ao constituir o presente crédito tributário, não logrou motivar/comprovar
os fatos alegados de forma clara e precisa na legislação de regência, contrariando o princípio da
verdade material, bem como o disposto no artigo 151 do CTN, em total preterição do direito de
defesa e do contraditório da autuada, sobretudo considerando que o auto de infração em questão
foi lavrado em 20/12/2013, sem que as instâncias de julgamento administrativo se esgotassem
para o Processo Administrativo n. 16682.720452/2011-81 (i.e. referente aos lucros apurados no
exterior).
Em outras palavras, explicita que na época o PAF 16682.720452/2011-81 aguardava
o julgamento perante o CARF, conforme as informações juntadas pela Recorrente em sua
Impugnação. Ou seja, não havia decisão definitiva em âmbito administrativo sobre a validade da
exação, fato que, mesmo reconhecido no Acórdão recorrido (a conexão), fora ignorado pelo
julgador de primeira instância a pretexto de ser incabível que a autoridade administrativa
aguardasse a conclusão do processo administrativo para realizar o lançamento do crédito
tributário majorado com juros de mora e multa de ofício de 75%.
Defende que restou configurada a preterição aos direitos e garantias da Recorrente
de, após aderir ao parcelamento, reconhecendo o débito correspondente à adição dos lucros
obtidos no exterior, retificar espontaneamente os documentos fiscais que originaram o crédito no
processo administrativo n. 16682.720452/2011-81.
Assevera que o artigo 151 do CTN estabelece a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário, no caso de interposição de impugnação, o que inviabilizava a lavratura da
presente autuação, antes de decisão final exarada nos autos do PAF no 16682.720452/2011-81,
sob pena de preterição do direito de defesa da contribuinte, o que veio a ocorrer, impondo seja
reconhecida a nulidade do feito.
Após substancioso relato das fases e fatos que permeiam a demanda, ressalta que,
afora a nulidade suscitada, somente remanesce em discussão a exigência da multa de ofício, uma
vez que não há mais que se falar na exigência do principal e dos juros lançados originalmente na
autuação, diante da adesão ao parcelamento do crédito apurado nos autos do processo no
16682.720452/2011-81 (Lucros no Exterior), que determinou a redução do prejuízo fiscal objeto
da presente glosa.
Insurge-se contra a exigência fiscal consubstanciada na peça vestibular do feito e,
bem assim o Acordão recorrido, por entender que somente após a confissão e adesão ao
parcelamento acima noticiado é que foi aberta a possibilidade de refazer o seu saldo de prejuízo
fiscal, e apurar o montante devido a título de principal e juros, sem a incidência de multa de ofício,
Fl. 2502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.749 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.723092/2013-51
6
uma vez que apenas com a efetiva adesão ao parcelamento e sua consolidação, o tributo passou a
ser exigível.
Em defesa de sua pretensão, defende que a multa de ofício inscrita no artigo 44,
inciso I, da Lei no 9.430/1996, somente é exigível nos casos em que o tributo não é recolhido pela
contribuinte dentro do prazo legal, o que não se vislumbra na hipótese dos autos.
Argumenta que não havia tributo devido no momento do lançamento tributário,
tendo em vista que o processo administrativo que lhe daria a causa, ainda estava em andamento
na via administrativa, consoante restou amplamente esclarecido e comprovado nos autos.
Melhor explicitando, aduz que embora a Fiscalização pudesse ter lançado o tributo
para obstar a decadência, não poderia jamais autuar para pagamento de débito tributário que
estava, para todos os fins, suspenso, nos termos o artigo 151 do CTN. Todavia, o Auto de Infração
foi lavrado em 20/12/2013 acrescido de multa de ofício de 75%.
Neste cenário, uma vez confessado o débito exigido nos autos do processo no
16682.720452/2011-81, para fins de parcelamento, nos termos do artigo 40, parágrafo 2o, da Lei
no 12.865/2013, caberia à Recorrente no prazo de 30 (trinta) dias, apurar o saldo de imposto
devido e quitar o débito referente a utilização de prejuízo fiscal em excesso no montante da base
de cálculo de R$ 28.029.785,16 no ano-calendário de 2010, em função da necessária adição à base
do IRPJ dos lucros de controladas e coligadas residentes no exterior no ano de 2008, procedimento
que fora observado pela autuada, a qual, espontaneamente, refez seus controles considerando
todos os saldos, bases dos tributos que foram atingidos pela adição ao lucro real dos lucros obtidos
por meio de suas subsidiárias no exterior (e que tinham sido objeto do lançamento objeto do
processo administrativo indicado).
E, ao encontrar o imposto devido lançado por meio da presente autuação, a
Recorrente efetuou o pagamento do IRPJ, acrescido de juros de mora, que foi realizado dentro do
prazo de 30 (trinta) dias, em 21/01/2014, nos termos do artigo 160 do CTN, de forma que não há
fundamento para aplicação de multa de ofício por atraso no recolhimento do tributo.
Opõe-se, assim, o presente lançamento, uma vez ter sido lavrado ANTES da adesão
ao parcelamento para o processo de lucros no exterior, inviabilizando a chance de a Recorrente
recompor as suas bases tributáveis e realizar o pagamento dos tributos devidos apenas com os
juros de mora.
Desta forma, considerando que a retificação ocorreu logo após a adesão ao
parcelamento, resta bem claro que a Recorrente não está sujeita à multa de ofício de 75%, seja
porque na época da lavratura do auto de infração havia processo administrativo em andamento,
seja porque após a adesão ao parcelamento a Recorrente tinha ainda 30 (trinta) dias para
reconhecer o crédito devido em sua contabilidade.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, rechaçando totalmente a exigência fiscal.
Fl. 2503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.749 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.723092/2013-51
7
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Consoante se positiva dos autos, em face da contribuinte fora lavrado o presente
lançamento, exigindo-lhe crédito tributário concernente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica – IRPJ, decorrente de Glosa de Compensação Indevida de Prejuízo Fiscal, em face da
ausência de saldos de períodos anteriores passíveis de aproveitamento, em relação ao ano-
calendário 2010, conforme peça inaugural do feito, às e-fls. 1.806/1.810, Termo de Constatação e
Verificação Fiscal, de e-fls. 1.802/1.805, e demais documentos que instruem o processo.
Inconformada com a exigência fiscal consubstanciada na peça vestibular do feito, a
contribuinte interpôs impugnação, a qual fora julgada improcedente pelo Acórdão recorrido e,
posteriormente, recurso voluntário a este Tribunal, escorando sua pretensão nas razões de fato e
de direito que passamos a contemplar.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO LANÇAMENTO
Preliminarmente, pretende seja decretada a nulidade do feito, por entender que a
autoridade lançadora, ao constituir o presente crédito tributário, não logrou motivar/comprovar
os fatos alegados de forma clara e precisa na legislação de regência, contrariando o princípio da
verdade material, bem como o disposto no artigo 151 do CTN, em total preterição do direito de
defesa e do contraditório da autuada, sobretudo considerando que o auto de infração em questão
foi lavrado em 20/12/2013, sem que as instâncias de julgamento administrativo se esgotassem
para o Processo Administrativo n. 16682.720452/2011-81 (i.e. referente aos lucros apurados no
exterior).
Em outras palavras, explicita que na época o PAF 16682.720452/2011-81 aguardava
o julgamento perante o CARF, conforme as informações juntadas pela Recorrente em sua
Impugnação. Ou seja, não havia decisão definitiva em âmbito administrativo sobre a validade da
exação, fato que, mesmo reconhecido no Acórdão recorrido (a conexão), fora ignorado pelo
julgador de primeira instância a pretexto de ser incabível que a autoridade administrativa
aguardasse a conclusão do processo administrativo para realizar o lançamento do crédito
tributário majorado com juros de mora e multa de ofício de 75%.
Defende que restou configurada a preterição aos direitos e garantias da Recorrente
de, após aderir ao parcelamento, reconhecendo o débito correspondente à adição dos lucros
Fl. 2504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.749 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.723092/2013-51
8
obtidos no exterior, retificar espontaneamente os documentos fiscais que originaram o crédito no
processo administrativo n. 16682.720452/2011-81.
Assevera que o artigo 151 do CTN estabelece a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário, no caso de interposição de impugnação, o que inviabilizava a lavratura da
presente autuação, antes de decisão final exarada nos autos do PAF no 16682.720452/2011-81,
sob pena de preterição do direito de defesa da contribuinte, o que veio a ocorrer, impondo seja
reconhecida a nulidade do feito.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que o lançamento, corroborado pela decisão recorrida, apresenta-se
incensurável, devendo ser mantido em sua plenitude.
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhes deram suporte, de
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples leitura
dos anexos da autuação, especialmente a “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”, Termo
de Verificação Fiscal/Relatório Fiscal e demais informações fiscais, não deixa margem de dúvida
recomendando a manutenção do lançamento.
Consoante se positiva dos anexos encimados, a fiscalização ao promover o
lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhes suportou, ou melhor, os fatos
geradores dos tributos ora lançados e multas ora exigidas, não se cogitando na nulidade do
procedimento.
Melhor elucidando, os cálculos dos valores objetos do lançamento foram extraídos
das informações constantes dos sistemas fazendários, bem como dos demais documentos
contábeis, fornecidos pela própria recorrente, rechaçando qualquer dúvida quanto à regularidade
do procedimento adotado pelo fiscal autuante, como procura demonstrar à autuada, uma vez que
agiu da melhor forma, com estrita observância à legislação de regência.
Mais a mais, a exemplo da defesa inaugural, a contribuinte em seu recurso
voluntário não trouxe qualquer elemento de prova capaz de comprovar que o lançamento
encontra-se maculado por vício em sua formalidade e/ou materialidade, escorando seu pleito em
simples arrazoado desprovido de demonstração do sustentado.
Na verdade, a contribuinte repousa seu insurgimento na alegada impossibilidade de
lavratura da presente autuação, decorrente de glosa de prejuízo fiscal, em razão da reversão de
saldos de períodos anteriores passíveis de aproveitamento, em face do lançamento
consubstanciado no processo administrativo no 16682.720452/2011-81, escorado na ausência de
tributação dos lucros de suas controladas e coligadas no exterior – “Lucros no Exterior”, atinente
Fl. 2505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.749 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.723092/2013-51
9
ao ano-calendário 2008, mais precisamente falta de adição à base de cálculo de IRPJ de lucros
auferidos por empresas residentes no exterior, controladas/coligadas da Recorrente, no valor de
R$ 227.131.540,84.
Defende que o presente lançamento fora promovido enquanto o “originário” se
encontrava com a exigibilidade suspensa, em virtude de interposição de impugnação, nos termos
do artigo 151 do CTN, em total preterição do seu direito de defesa, o que veio a ser ratificado
posteriormente quando a contribuinte incluiu o débito dos “Lucros no Exterior” em parcelamento,
não tendo, no entanto, a oportunidade de retificar espontaneamente os documentos fiscais que
originaram o crédito no processo administrativo n. 16682.720452/2011-81.
Olvidou-se, porém, a contribuinte que é dever da autoridade fazendária, investida
em sua competência, promover o lançamento quando constatada a ocorrência do fato gerador do
tributo, não sendo crível ficar inerte aguardando o desfecho de outro processo eventualmente
conexo, com base de evento futuro e incerto, ou seja, preceito hipotético, sob pena, inclusive, de
responsabilidade funcional.
Dessa forma, uma vez vislumbrada a ocorrência do fato gerador do tributo, impõe-
se à autoridade fazendária competente a lavratura do correspondente auto de infração, até
mesmo para se evitar a decadência, e, se a resolução da demanda estiver vinculada ao desfecho
de outro processo, o próprio Regimento Interno do CARF, em seu artigo 47, estabelece
procedimentos para se determinar a conexão e respectivos reflexos, senão vejamos:
“Art. 47 Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados
observandose o disposto neste artigo.
§ 1o Os processos podem ser vinculados por:
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito
creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas;
e III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo
procedimento fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a
tributos distintos.
2o Os processos poderão, observada a competência da Seção, ser distribuídos ao
conselheiro que primeiro recebeu o processo conexo, ou o principal, salvo se para
esses já houver sido prolatada decisão.
§ 3o A distribuição poderá ser requerida pelas partes ou pelo conselheiro que
entender estar prevento, e a decisão será proferida por despacho do Presidente
da Câmara ou da Seção de Julgamento, conforme a localização do processo.
§ 4o Se o processo principal, nas hipóteses previstas nos incisos II e III do § 1o, não
estiver localizado no CARF, o processo decorrente ou reflexo será enviado à
unidade de origem, para apensação ao processo principal, ou mantido no CARF na
hipótese de vinculação.
Fl. 2506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.749 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.723092/2013-51
10
§ 5o Na impossibilidade de distribuição, ao mesmo relator, dos processos principal
e decorrente ou reflexo, será determinada a vinculação dos autos e o
sobrestamento do julgamento do processo decorrente ou reflexo, até que seja
proferida decisão de mesma instância relativa ao processo principal.
§ 6o Se o processo principal, na hipótese prevista no § 4o, não contiver recurso a
ser apreciado pelo CARF, a unidade de origem devolverá o processo decorrente
ou reflexo, com as informações relativas ao processo principal, necessárias ao
julgamento.”
O que torna a demanda sob análise ainda mais digna de realce é que a própria
contribuinte reconhece que o processo (16682.720452/2011-81 – Ausência de adição de Lucros no
Exterior) que deu azo à presente glosa de prejuízos fiscais, quando deste lançamento
(20/12/2013), já tinha até decisão de primeira instância proferida mantendo a exigência
(13/10/2011) e, somente após a constituição desta autuação, que fora objeto de parcelamento
(27/12/2013), confirmando, portanto, a glosa ora procedida.
Não há se falar, assim, em qualquer cerceamento de direito de defesa da
contribuinte no procedimento conduzido pela fiscalização, a qual agiu da melhor forma, com
fulcro nos dispositivos legais que regulamentam a matéria, como acima restou demonstrado.
Ora, pretender acusar a autoridade fiscal de cerceamento do direito de defesa,
quando do presente lançamento, em 20/12/2013, com base em crédito constituído em
13/10/2011 e objeto de parcelamento em 27/12/2013, não faz qualquer sentido lógico ou legal.
Na verdade, a contribuinte passou mais de 2 (dois) anos ciente e recorrendo da
exigência originária, inclusive com decisão de primeira instância já proferida (13/10/2011), tendo
conhecimento dos reflexos que poderia ensejar e, somente após a lavratura desta autuação,
entendeu por bem confessar o débito (Lucros no Exterior) e incluí-lo em parcelamento, ao que
parece, visando, ainda, obter algum benefício desta confissão, esquecendo-se, no entanto, dos
pressupostos legais para tanto, não observados nestes autos.
Na esteira das razões de fato e de direito acima estampadas, as quais se prestam,
igualmente, a refutar as demais alegações da contribuinte, como veremos adiante, não há se falar
em nulidade do presente lançamento.
MÉRITO
No mérito, pretende a contribuinte a reforma do Acórdão recorrido, o qual
manteve a exigência fiscal em sua plenitude, ressaltando que, afora a nulidade suscitada, somente
remanesce em discussão a exigência da multa de ofício, uma vez que não há mais que se falar na
exigência do principal e dos juros lançados originalmente na autuação, diante da adesão ao
parcelamento do crédito apurado nos autos do processo no 16682.720452/2011-81 (Lucros no
Exterior), que determinou a redução do prejuízo fiscal objeto da presente glosa.
Insurge-se contra a exigência fiscal consubstanciada na peça vestibular do feito e,
bem assim o Acordão recorrido, por entender que somente após a confissão e adesão ao
Fl. 2507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.749 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.723092/2013-51
11
parcelamento acima noticiado é que foi aberta a possibilidade de refazer o seu saldo de prejuízo
fiscal, e apurar o montante devido a título de principal e juros, sem a incidência de multa de ofício,
uma vez que apenas com a efetiva adesão ao parcelamento e sua consolidação, o tributo passou a
ser exigível.
Em defesa de sua pretensão, defende que a multa de ofício inscrita no artigo 44,
inciso I, da Lei no 9.430/1996, somente é exigível nos casos em que o tributo não é recolhido pela
contribuinte dentro do prazo legal, o que não se vislumbra na hipótese dos autos.
Argumenta que não havia tributo devido no momento do lançamento tributário,
tendo em vista que o processo administrativo que lhe daria a causa, ainda estava em andamento
na via administrativa, consoante restou amplamente esclarecido e comprovado nos autos.
Melhor explicitando, aduz que embora a Fiscalização pudesse ter lançado o tributo
para obstar a decadência, não poderia jamais autuar para pagamento de débito tributário que
estava, para todos os fins, suspenso, nos termos o artigo 151 do CTN. Todavia, o Auto de Infração
foi lavrado em 20/12/2013 acrescido de multa de ofício de 75%.
Neste cenário, uma vez confessado o débito exigido nos autos do processo no
16682.720452/2011-81, para fins de parcelamento, nos termos do artigo 40, parágrafo 2o, da Lei
no 12.865/2013, caberia à Recorrente no prazo de 30 (trinta) dias, apurar o saldo de imposto
devido e quitar o débito referente a utilização de prejuízo fiscal em excesso no montante da base
de cálculo de R$ 28.029.785,16 no ano-calendário de 2010, em função da necessária adição à base
do IRPJ dos lucros de controladas e coligadas residentes no exterior no ano de 2008, procedimento
que fora observado pela autuada, a qual, espontaneamente, refez seus controles considerando
todos os saldos, bases dos tributos que foram atingidos pela adição ao lucro real dos lucros obtidos
por meio de suas subsidiárias no exterior (e que tinham sido objeto do lançamento objeto do
processo administrativo indicado).
E, ao encontrar o imposto devido lançado por meio da presente autuação, a
Recorrente efetuou o pagamento do IRPJ, acrescido de juros de mora, que foi realizado dentro do
prazo de 30 (trinta) dias, em 21/01/2014, nos termos do artigo 160 do CTN, de forma que não há
fundamento para aplicação de multa de ofício por atraso no recolhimento do tributo.
Opõe-se, assim, o presente lançamento, uma vez ter sido lavrado ANTES da adesão
ao parcelamento para o processo de lucros no exterior, inviabilizando a chance de a Recorrente
recompor as suas bases tributáveis e realizar o pagamento dos tributos devidos apenas com os
juros de mora.
Desta forma, considerando que a retificação ocorreu logo após a adesão ao
parcelamento, resta bem claro que a Recorrente não está sujeita à multa de ofício de 75%, seja
porque na época da lavratura do auto de infração havia processo administrativo em andamento,
seja porque após a adesão ao parcelamento a Recorrente tinha ainda 30 (trinta) dias para
reconhecer o crédito devido em sua contabilidade.
Fl. 2508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.749 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.723092/2013-51
12
Mais uma vez, não obstante o inconformismo da contribuinte, suas alegações não
se prestam a rechaçar o Acórdão recorrido, o qual deve ser mantido em sua integralidade, como
passaremos a demonstrar.
A rigor, como destacado acima, o mérito da presente demanda acaba por se
confundir com as próprias alegações da preliminar de nulidade.
Isto porque, a contribuinte, em sede de preliminar, suscita a nulidade do auto de
infração, diante do pretenso cerceamento do direito de defesa, tendo em vista o processo que
deu origem à glosa dos prejuízos fiscais ainda estar em discussão administrativa e, portanto, com
exigibilidade suspensa, quando da constituição do presente crédito. A adendo, assevera
inicialmente que não pôde promover as retificações e recolher os tributos devidos, sem a multa de
ofício, após a confissão do débito (Lucros no Exterior) e respectivo parcelamento.
No mérito, também suscita todas essas questões fáticas, mas, com arrimo no
instituto da denúncia espontânea, pretende seja afastada a multa de ofício, sem conquanto
observar os pressupostos legais para tanto, inscritos no artigo 138 do Código Tributário Nacional,
que assim prescreve:
“Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.”
Extrai-se daí, como muito bem destacado no Acórdão recorrido, que o instituto da
denúncia espontânea exige que a declaração e o pagamento do imposto devido sejam promovidos
antes do início da ação fiscal, o que não se vislumbra no caso dos autos, fato incontroverso.
Ora, a própria contribuinte reconhece (gráfico abaixo) que a confissão e
pagamento/parcelamento do débito que deu azo ao presente lançamento (glosa de prejuízos
fiscais) somente ocorrera após a constituição do crédito tributário sob análise, senão vejamos:

Assim, não faz qualquer sentido pretender aplicar a denúncia espontânea à crédito
já constituído, quando da confissão e parcelamento da contribuinte, o que poderia lhe oportunizar
proceder as retificações na escrita e ajustes nas bases de cálculo do imposto devido, conquanto
que antes do início do procedimento fiscal, quiçá após o próprio lançamento.
Fl. 2509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.749 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.723092/2013-51
13
Aliás, aludido entendimento, além de decorrer da própria leitura simples da
legislação de regência, encontra-se pacificada na jurisprudência deste Colegiado, consolidada na
Súmula CARF no 33, de observância obrigatória, com o seguinte enunciado:
“A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz
quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício.”
Assim, restando incontroverso que as eventuais retificações na escrita fiscal e
ajustes de base de apuração do imposto foram promovidos pela contribuinte após o início da ação
fiscal, ou melhor, após a própria constituição do crédito, não tem o condão de ensejar a revisão
deste lançamento, com a exclusão da multa de ofício.
A rigor, a própria legislação de regência contempla outras hipóteses de constituição
do crédito tributário, sem a aplicação da multa de ofício, sobretudo quando visar evitar a
incidência da decadência, não estando o caso vertente enquadrado em nenhuma dessas hipóteses
legais inscritas no artigo 63 da Lei no 9.430/1996, nos seguintes termos:
“Art. 63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência,
relativo a tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver sido
suspensa na forma dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966, não caberá lançamento de multa de ofício.”
Por sua vez, os incisos IV e V, do artigo 151, do Códex Tributário, assim prelecionam,
in verbis:
“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de
ação judicial;
VI – o parcelamento.”
Como se observa, a aplicabilidade da multa de ofício nos lançamentos fiscais é a
regra que a legislação de regência impõe, nos termos do artigo 44 da Lei no 9.430/1996, só
podendo ser afastada nos casos previstos em lei, a começar pelas hipóteses do artigo 63 do
mesmo Diploma Legal, ou mesmo da denúncia espontânea, na forma do artigo 138 do CTN, não se
enquadrando a querela posta em debate em nenhuma das exceções legais.
A corroborar esse entendimento, cumpre trazer à colação precedente da 2a Turma
Extraordinária da 1a SJ do CARF, da lavra do ilustre Conselheiro Luis Angelo Carneiro Baptista, que
se debruçou com muita propriedade a respeito da matéria, o fazendo sob o manto do Acórdão no
1002-003.693, com a seguinte ementa:
Fl. 2510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.749 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.723092/2013-51
14
“Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011
PRELIMINAR. NULIDADE. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA. INEXISTÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade por ausência de liquidez e certeza quando a
redução dos prejuízos fiscais decorre de compensação de ofício resultante de
outro processo administrativo, ainda que não encerrado.
A impugnação suspende a exigibilidade do crédito tributário, impedindo qualquer
cobrança direta ou indireta, mas não significa que outros efeitos fiscais não
ocorram.
SOBRESTAMENTO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. IMPOSSIBILIDADE.
O Regimento Interno do CARF (RICARF) regula as hipóteses de sobrestamento dos
processos administrativos fiscais conexos ou decorrentes.
Havendo resultado administrativo definitivo no processo inaugural, os § 5o do art.
47 do atual RICARF determina que, no processo decorrente, deve-se partir do
resultado do processo principal na continuidade de seu julgamento.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL
Ano-calendário: 2011
MULTA DE OFÍCIO. PROCESSO DECORRENTE. APLICABILIDADE.
Não estando presentes umas das hipóteses de suspensão da exigibilidade do
crédito tributário prevista no art. 63 da Lei 9.430/96, é plenamente exigível a
multa de ofício no ato de lançamento do crédito tributário.”
Observe-se, que a contribuinte em seu recurso voluntário não apresentou novos
documentos e/ou razões capazes de rechaçar o entendimento do julgador recorrido, se limitando
a fazer referência aos documentos colacionados aos autos na impugnação, além de suscitar a
improcedência do Acórdão recorrido, de onde restou claro que a documentação referenciada,
isoladamente, não tem o condão de rechaçar a pretensão fiscal.
Ademais, tratando-se de matéria de fato, caberia ao contribuinte ao ofertar a sua
defesa produzir a prova em contrário através de documentação hábil e idônea. Não o fazendo, é
de se manter o Acórdão recorrido.
Neste sentido, não se cogita em improcedência do feito, tendo em vista que o fiscal
autuante agiu da melhor forma, com estrita observância da legislação tributária aplicável à
espécie, impondo a manutenção da decisão recorrida em sua plenitude.
Quanto às demais alegações da contribuinte, não merece aqui tecer maiores
considerações, uma vez não serem capazes de ensejar a reforma da decisão recorrida,
especialmente quando desprovidos de qualquer amparo legal ou fático, bem como já
devidamente rechaçadas pelo julgador de primeira instância. A propósito da matéria, aliás, o
Supremo Tribunal Federal exarou decisão, em sede de Repercussão Geral, nos autos do Agravo de
Fl. 2511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.749 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.723092/2013-51
15
Instrumento no 791292/PE, firmando entendimento que, de fato, o Acórdão deve ser
devidamente fundamentado, mas sem determinar, no entanto, o exame pormenorizado de cada
uma das alegações ou provas.
Assim, escorreita a decisão recorrida devendo nesse sentido ser mantido o
lançamento, uma vez que a contribuinte não logrou infirmar os elementos colhidos pela
Fiscalização que serviram de base para constituição do crédito tributário, atraindo para si o ônus
probandi dos fatos alegados. Não o fazendo razoavelmente, não há como se acolher a sua
pretensão.
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO, rejeitar a preliminar de nulidade do lançamento e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão de primeira instância, pelos seus próprios
fundamentos.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 2512
DF CARF MF
Original